Tribunal: TJES
Processo: 5000242-54.2023.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-54.2023.8.08.0005

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ADELINA AMADO DE ANDRADE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NULIDADE DE CITAÇÃO.
PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO VÁLIDO. AR RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000242-54.2023.8.08.0005

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ADELINA AMADO DE ANDRADE

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NULIDADE DE CITAÇÃO.
PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO VÁLIDO. AR RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM DANOS MORAIS proposta por
ADELINA AMADO DE ANDRADE
em face do
BANCO PAN S.A.

Narra a autora , em síntese, que recebeu uma mensagem do número (11) 9.85796873, onde lhe informaram que havia sido liberado para um empréstimo no valor de R$9.598,23. Aduz que foi solicitado que a autora confirmasse seus dados, e assim ela o fez, já que eles tinham todas essas informações ela não desconfiou. Sustenta, que a autora verificou sua conta no banco e não havia nenhum valor referente a este empréstimo e nos meses seguintes a autora identificou que começaram a descontar R$ 285,23 do seu beneficio referente a um empréstimo consignado. Em busca no site do INSS, na página de empréstimos consignados, a autora verificou que tais descontos são referentes a um empréstimo de R$23.999,32 e foi parcelado em 84 x de 285,23.

Por tais razões, ajuizou a presente demanda, pretendendo a nulidade do empréstimo consignado, bem como a reparação por danos morais.

Certidão informando a ausência de defesa pela requerida (ID .11594689).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 11594692), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para
DECLARAR INEXISTENTE
o contrato perante Banco Pan S.A.. Condeno, ainda, o requerido ao ressarcimento, em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, dos valores de R$ 285,23 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinte e três centavos), com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

CONDENO
ainda ao pagamento à autora da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros legais a partir do arbitramento.

Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 11594705), arguindo preliminarmente, cerceamento de defesa, pois entende que a citação foi realizada em endereço diverso da ré. Em suas razões, alega ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo recorrido e inexistência de nexo causal, pugnando pela reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID.11594711), pugnando pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11594708 e 11594709.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, passo a analisar a preliminar de nulidade da citação.

No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, a recorrente questiona a validade de sua citação, afirmando que a citação foi realizada em endereço que impossibilitou que a recorrente tivesse conhecimento da ação e pudesse apresentar sua defesa tempestivamente. Alega que o endereço apto ao recebimento de cartas de citação relativas a processos judiciais é o constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Como se sabe, é válida a citação no endereço em que a empresa mantém sua sede ou filial, podendo ser recebida por qualquer pessoa que se apresenta como representante da empresa, não sendo obrigatório possuir poderes de representação em juízo. Também não há qualquer limitação em se realizar a citação no endereço constante do CNPJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Aliás, uma simples consulta ao sítio da Receita Federal permite confirmar que o endereço registrado lá é o mesmo indicado na citação impugnada, conforme AR de ID 11594688.

REJEITO
, pois, a alegação de nulidade de citação e de cerceamento de defesa, mantendo a decretação da revelia.

Superada a preliminar, prossigo na análise do recurso.

Neste particular, nota-se dos autos que foi decretada a revelia da recorrente, em razão da apresentação de contestação intempestiva na origem.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.

Pontuo que as questões de ordem pública já foram examinadas em linhas anteriores. Os demais tópicos recursais não configuram matéria de ordem pública, mas sim, matéria fática.

Assim, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Nessa perspectiva, é caso de não conhecimento das matérias de mérito suscitadas no recurso.

De toda sorte, diante da revelia, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)